Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725293-58.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ADRIANO AQUINO DE GUSMÃO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, contra decisão desta Presidência (ID 35595778) que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 539 (REsp 1.207.071/RJ) do STJ. De início, alega que ocorreu a usurpação da competência da Justiça do Trabalho quanto à negativa do apelo especial no tocante a suposta ofensa aos artigos 42 do CPC, e 653 da CLT, em que se discute a determinação da devolução de valores a maior, a título de recolhimento previdenciário. Afirma que a questão controvertida tem origem na decisão judicial proferida na Corte Trabalhista, que determinou à parte agravada o recolhimento previdenciário à agravante, e nesse sentido, a jurisdição do caso concreto já havia sido exercida por aquela justiça especializada. Aduz que, ainda que o valor vertido tenha ocorrido a maior, e haja a determinação de sua devolução ao agravado, a controvérsia deve ser dirimida perante a Justiça do Trabalho. Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 539, admitir o apelo especial interposto. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606. Contrarrazões à ID 37398624. Em detido exame dos autos, verifico que a insurgência merece acolhida. Com efeito, no que se refere ao Tema 539, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o decidido no citado precedente, tendo em vista que este trata da competência para processar e julgar litígio instaurado entre entidade fechada de previdência privada e participante de seu plano de benefícios, ao passo que o caso concreto discute se a competência para dirimir a questão afeta à devolução de valores pagos a maior é ou não da Justiça comum, uma vez que a ação movida perante a Justiça do Trabalho já transitou em julgado, anteriormente à discussão em comento. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 35595778 e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. PARTICIPANTE. SALDAMENTO. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Justiça Comum apreciar litígios referentes à previdência privada, tendo em conta a natureza civilista contratual da relação jurídica envolvida. Precedentes. 2. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. 3. A apuração proporcional do valor do benefício até então adquirido pelo participante para o fim de interrupção de determinado plano de benefício representa operação nominada saldamento pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Instrução no 24, de 13 de abril de 2020. 4. A retenção equivocada de valores em ação trabalhista em favor de ente previdenciário, vertidas em favor de plano de benefício já saldado, enseja o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 do Código de Processo Civil, e 653 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que a competência para processar e julgar demandas referentes à previdência privada seria da justiça trabalhista; b) artigo 369 do CPC, asseverando que seria indispensável a realização de prova pericial atuarial no presente caso, a fim de se comprovar que as contribuições advindas da ação trabalhista seriam devidas; e c) artigos 13 da Lei 12.154/2009, e 36 do Decreto Lei 73/96, porquanto entende que o acórdão não poderia ter sido fundamentado em normas da SUSEP, as quais seriam aplicáveis apenas às entidades abertas de previdência privada, enquanto a recorrente se trata de entidade fechada. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (ID 35551824). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 42 do CPC e 653 da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de ID 35551824, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151. De outro lado, indefiro o pleito de publicação exclusiva da parte agravante (ID 36590127, tendo em vista o convênio junto a esta Corte de Justiça para publicação no DJe III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014